Tribunal: TJES
Processo: 5015216-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015216-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória.[...]” (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

2. No caso dos autos, em que pese sustentar seu inconformismo essencialmente no argumento de que a garantia do juízo ofertada pela parte recorrida não se presta ao fim colimado, certo é que o magistrado singular determinou a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, já que
“[...]Os créditos exequendo nos autos desta demanda estão sendo discutidos nos autos das ações anulatórias de n.5032606-56.2022.8.08.0024 e 5016734-98.2022.8.08.0024[...]”
, as quais foram ajuizadas antes da demanda executiva originária e têm como objeto a declaração da nulidade dos autos de infração que originaram o crédito tributário em debate.

3. Não traduzindo teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, mantém-se íntegra a interlocutória impugnada. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5015216-77.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Chocolate Garoto S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, por meio da qual deferiu o pedido da Executada para suspender o trâmite da ação de execução fiscal originária
“[...]na forma do art. 313, inciso V, “a”, até o trânsito em julgado das Ações Anulatórias n.5032606-56.2022.8.08.0024 e 5016734-98.2022.8.08.0024..”

(ID. 41714803)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente que
“[...]o seguro-garantia ou a simples existência de ação anulatória NÃO SUSPENDEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, tendo o condão, tão somente, de autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada
“[...]permitindo o regular andamento da execução fiscal.”
(ID. 10041241)

Por meio da decisão ID. 10215540 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 10620022)

Informações do magistrado singular ID. 10417138.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, por meio da qual deferiu o pedido da Executada para suspender o trâmite da ação de execução fiscal originária
“[...]na forma do art. 313, inciso V, “a”, até o trânsito em julgado das Ações Anulatórias n.5032606-56.2022.8.08.0024 e 5016734-98.2022.8.08.0024..”

(ID. 41714803)

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente que
“[...]o seguro-garantia ou a simples existência de ação anulatória NÃO SUSPENDEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, tendo o condão, tão somente, de autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada
“[...]permitindo o regular andamento da execução fiscal.”
(ID. 10041241)

Por meio da decisão ID. 10215540 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que não vinga a irresignação do agravante.

Ocorre que, c
omo se sabe,
“[...]A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 048189004475, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 20/02/2019).

No caso dos autos, em que pese sustentar seu inconformismo essencialmente no argumento de que a garantia do juízo ofertada pela parte recorrida não se presta ao fim colimado, certo é que o magistrado singular determinou a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, já que
“[...]Os créditos exequendo nos autos desta demanda estão sendo discutidos nos autos das ações anulatórias de n.5032606-56.2022.8.08.0024 e 5016734-98.2022.8.08.0024[...]”
, as quais foram ajuizadas antes da demanda executiva originária e têm como objeto a declaração da nulidade dos autos de infração que originaram o crédito tributário em debate.

Tal compreensão se harmoniza com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, vide:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória.

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da decisão agravada que, como visto, se afina com o entendimento jurisprudencial proveniente do e. STJ e, de outra banda, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
mutatis mutandis
,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5015216-77.2024.8.08.0000

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CHOCOLATE GAROTO S/A

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir em parte da Eminente Desembargadora Relatora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
” (STJ; AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 14/06/2023).

Em igual sentido, especificamente nos casos de tramitação de execução fiscal e ação anulatória arrimadas na mesma CDA, a Corte Superior entende que incumbe ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir sobre eventual sobrestamento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.887/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que foi proferida decisão genérica sobre a questão, sem o devido cotejo entre a ação anulatória e a demanda executiva para se verificar eventual risco de decisões conflitantes.

De mais a mais, trata-se de entendimento que não goza de embasamento legal capaz de sustentá-lo.

Friso que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

Saliento que é possível conferir o mesmo efeito dos embargos à execução fiscal à ação anulatória, haja vista serem ambas meios de oposição do devedor à execução.

Ocorre que a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem nem sequer ter preenchidos os requisitos de suspensão dos embargos à execução mostra-se desproporcional e uma forma mais simplória de oposição do executado, sem ultrapassar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo.

Nesse cenário, deveria o executado, tal qual exigido nos embargos, demonstrar o preenchimento dos requisitos da relevância da fundamentação da anulatória, bem como o perigo de dano no prosseguimento da execução, o que, aparentemente, não ocorreu na anulatória.

Portanto, admitir a suspensão na forma postulada pela parte agravada só lhe gera mais um expediente para protelar a efetivação do direito reconhecido em lei como título executivo extrajudicial, que detém liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim sendo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
.

Confira-se recentes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO.
DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line.

7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024 - grifei).

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(...)

VII - Ainda que fosse superado o referido óbice,
orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022 - destaquei).

Igualmente, caminha a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO.
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu.
Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024.
Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível
.
III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022 - grifei).

Dessa maneira, não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Ademais, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo executivo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de recuperar o crédito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

O pronunciamento objurgado, portanto, fere os princípios da utilidade da execução e da celeridade processual, bem como desnatura o feito executivo, cuja finalidade precípua é a satisfação do credor, que busca o adimplemento do débito com a maior brevidade possível, notadamente em se tratando de cobrança tributária.

Destaco, ainda, que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”.

Para além desse ponto, o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa
, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em. Desª. Relatora,
divirjo
do seu entendimento para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.